Tribunal: TJDFT
Processo: 0703991-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0703991-73.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: NILL COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, IEDA DE OLIVEIRA ARAUJO FREITAS, NERISVALDO AVELINO FREITAS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos execução extrajudicial no 0013166-76.2013.8.07.0001, movida em desfavor da NILL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA – EPP E OUTROS, indeferiu o seu pedido de renovação da pesquisa de ativos via BACENJUD e determinou o arquivamento do feito, sem prejuízo do início do lapso prescricional. Em suas razões recursais (ID 14428776), narra terem sido realizadas, no curso do feito, diversas pesquisas no intuito de localizar bens passíveis de penhora, não se obtendo êxito. Afirma ter ocorrido a última pesquisa via sistema BACENJUD em 03 de junho de 2015, ou seja, há mais de quatro anos, mostrando-se plausível a realização de nova investigação de ativos financeiros. Sustenta afrontar o indeferimento de nova busca os princípios constitucionais da razoável duração do processo e a segurança jurídica. Ressalta não se tratar de transferir o ônus do credor de localizar bens do devedor, mas sim de conferir efetividade à prestação jurisdicional. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão agravada. No mérito a sua reforma para deferir a consulta ao sistema BACENJUD. Preparo devidamente efetivado (ID 14428781). É o breve relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a existência de plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que indeferiu o seu pedido de renovação da pesquisa de ativos via BACENJUD, sem prejuízo do início do lapso prescricional. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos presentes no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Sobre a questão aventada em recurso, esta Corte tem entendido que a reiteração do pedido de diligências, em sistemas como o Bacenjud, Renajud e INFOJUD, deve ser analisada diante do caso concreto, atendendo ao critério da razoabilidade e a possibilidade de ter ocorrido alteração na situação econômica da parte devedora. Confiram-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ELETRÔNICA. BACEN JUD. REITERAÇÃO DO PEDIDO. I A reiteração da penhora eletrônica, via Bacen Jud, deve ser analisada em cada demanda, conforme o princípio da razoabilidade, bem como é o meio apto a garantir a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional. II Agravo de instrumento provido.” (Acórdão n.1071130, 07114096720178070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 31/01/2018, Publicado no DJE: 26/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “ALIMENTOS. EXECUÇÃO. CONSULTA. SISTEMAS. INFORMATIZADOS. PODER JUDICIÁRIO. BACENJUD. INFOJUD. RENAJUD. ERIDIF. RENOVAÇÃO. DECURSO. TEMPO. RENOVAÇÃO. DILIGÊNCIA. ALTERAÇÃO. CONDIÇÃO FINANCEIRA. EXECUTADO. POSSIBILIDADE. 1. Autoriza-se a renovação das diligências, nos sistemas informatizados do Poder Judiciário, como BacenJud, InfoJud, RenaJud e eRIDIF, que constituem ferramentas acessórias de auxílio à parte para localização de bens e satisfação da dívida, se as consultas foram realizadas a um tempo considerável - no caso, mais de 3 (três) anos - em que haja possibilidade de alteração da condição financeira do executado. 2. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão n.949202, 20160020058086AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/06/2016, Publicado no DJE: 24/06/2016. Pág.: 135/149) Em análise preliminar da controvérsia, sem adentrar na relevância dos argumentos recursais, constato a urgência do pleito. Verifica-se ter o Juízo de origem, devido ao transcurso do prazo de suspensão da execução, determinado o arquivamento do feito. Logo, conforme artigo 921, § 4o, do CPC, já se encontra em curso o prazo de prescrição intercorrente. Tal circunstância poderá ensejar a extinção do feito executivo, com análise do mérito. Diante do exposto, sem prejuízo de melhor exame da matéria quando do julgamento do presente recurso pelo órgão colegiado após o contraditório, CONCEDO o efeito suspensivo à decisão, até ulterior deliberação. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para resposta no prazo legal. Brasília, 21 de fevereiro de 2020 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator